Tribunal: TCU
Processo: 012.419/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, e, ainda, com o art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Lenilda Nogueira de Oliveira; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.2.1. os efeitos financeiros do ato ora considerado ilegal estão preservados até que a absorção integral da parcela compensatória de quintos seja concluída por reajustes futuros, momento em que deverá ser emitido novo ato, livre da irregularidade, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.2.2. o resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes futuros, excetuados aqueles previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, no prazo de trinta dias, encaminhe comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.